Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 596 DO STF. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros constantes do Decreto n.o 22.626/33 não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, fato não demonstrado nos autos, não havendo que se falar, portanto, em possibilidade de revisão contratual nos termos postulados pelo ora apelante.
3. O contrato objeto dos autos não possui a previsão da comissão de permanência, apresentando tão somente a cumulação de juros remuneratórios, juros legais moratórios e multa moratória, na hipótese de inadimplência.
4. Não há se falar em exclusão de honorários extracontratuais quando a parte não logrou demonstrar a cobrança de tal encargo pela instituição financeira.
5. Apelação conhecida, mas desprovida.